Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada por R.L.O., por meio da Defensoria Pública, contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência contra seu ex-marido, José Belarmino de Oliveira Alves. Alega que a negativa da proteção contraria os princípios da Lei Maria da Penha, diante de histórico de agressões psicológicas e físicas, além de abalo emocional decorrente de pedido de nulidade matrimonial promovido pelo ex-cônjuge em Tribunal Eclesiástico, com alegações supostamente falsas e difamatórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência pode ser reformada, diante da alegação de existência de situação de violência psicológica e risco atual à integridade emocional da ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração mínima de risco concreto e atual à integridade da mulher, o que não se verifica no caso, em razão da ausência de contato recente entre as partes e da inexistência de indícios de perseguição ou ameaça.
4. O pedido de nulidade de casamento apresentado pelo ex-cônjuge perante o Tribunal Eclesiástico, ainda que contenha alegações consideradas inverídicas pela ofendida, configura exercício de direito no âmbito religioso e não representa, por si só, violência doméstica nos termos da Lei Maria da Penha.
5. O próprio formulário nacional de avaliação de risco indica inexistência de comportamentos possessivos, controladores ou agressivos recentes por parte do ex-marido, nem dependência econômica ou vigilância ativa, afastando a configuração de situação atual de vulnerabilidade.
6. A ausência de contemporaneidade entre a notificação recebida em 27 de março de 2025 e o registro da ocorrência em 8 de abril de 2025 enfraquece a alegação de urgência e atualidade do risco.
7. As medidas protetivas requeridas revelam-se ineficazes diante da inexistência de aproximação, contato ou risco iminente, conforme fundamentos bem delineados pela decisão reclamada.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação improcedente.